Tribunal: TJPA
Processo: 0819205-78.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819205-78.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DANILLO ALVES CAVALCANTE

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CORREGEDOR GERAL PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR. SINDICÂNCIA EM CURSO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, por unanimidade, concedeu segurança a servidor estadual, determinando a nulidade do ato que indeferiu seu pedido de exoneração do cargo de Policial Penal, apesar da existência de sindicância disciplinar em curso, permitindo sua posse no cargo de Investigador da Polícia Civil. A parte embargante alega contradição quanto à natureza jurídica dos procedimentos administrativos e omissões relativas ao esvaziamento da apuração disciplinar e à separação dos Poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao afirmar que sindicância e processo disciplinar possuem a mesma natureza jurídica e, ainda assim, diferenciar seus efeitos; (ii) examinar se o acórdão omitiu-se quanto à alegação de esvaziamento do poder sancionador da Administração; (iii) apurar eventual omissão quanto à análise do princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura contradição no acórdão, pois a referência à natureza jurídica comum entre sindicância e processo administrativo disciplinar diz respeito à sua classificação como procedimentos administrativos, sem implicar identidade quanto à finalidade ou efeitos jurídicos.

4.

O acórdão embargado analisa expressamente que a exoneração do servidor não compromete a apuração disciplinar, visto que há manutenção do vínculo com a Administração Pública por meio da nomeação em outro cargo público, sendo preservada a possibilidade de sanção futura.

5.

O julgado também aborda explicitamente que o controle judicial da legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos Poderes, reafirmando a compatibilidade entre a atuação jurisdicional e a autonomia da Administração Pública.

6.

Inexistindo qualquer omissão ou contradição relevante nos termos alegados, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A afirmação de que sindicância e processo administrativo disciplinar possuem a mesma natureza jurídica não implica identidade funcional, sendo legítima a distinção de seus efeitos no acórdão.

2.

A exoneração voluntária de servidor submetido apenas a sindicância não esvazia o poder sancionador da Administração, quando preservado o vínculo funcional com o Poder Público.

3.

O controle judicial da legalidade de atos administrativos não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0819205-78.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 25571725)

EMBARGADO: DANILLO ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: ORTEMBECK MENDES LACERDA (OAB/PA 34.956)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face do v. acórdão desta Seção de Direito Público, que, por unanimidade, concedeu a segurança ao impetrante, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que impediu sua exoneração do cargo de Policial Penal, bem como de determinar o seu retorno imediato à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em decorrência da apuração disciplinar ainda em curso.

Alega-se que não houve manifestação expressa sobre o possível esvaziamento do procedimento investigativo ao qual o embargado está submetido, o que poderia fragilizar a atuação disciplinar da Administração.

O julgado afirmou que a sindicância e o PAD são distintos, mas admitiu que ambos têm a mesma natureza jurídica, o que caracteriza contradição ao afastar a possibilidade de restrição à exoneração.

Por fim, aduziu que o julgado não tratou sobre a separação dos poderes.

Conclusivamente, requereu que sejam os embargos de declaração providos com atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

De início, faz-se necessário rememorar o que restou decidido por esta Colenda Seção de Direito Público. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. DIREITO À EXONERAÇÃO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária e da Corregedoria Geral Penitenciária do Estado do Pará, que indeferiu o pedido de exoneração de servidor aprovado em concurso público para outro cargo, sob a justificativa de existência de sindicância administrativa disciplinar em andamento. O impetrante alegou que a demora na conclusão da sindicância inviabilizaria sua posse no novo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) analisar a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia; (iii) avaliar se a ausência de provas pré-constituídas impede a concessão da ordem; (iv) determinar se o impetrante, submetido apenas a sindicância administrativa, pode ser impedido de se exonerar voluntariamente com base no §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prejudicial de decadência não se verifica, pois o indeferimento do pedido de exoneração ocorreu em 14/12/2023, e o mandado de segurança foi impetrado em 09/01/2024, dentro do prazo legal.

4.

A preliminar de impossibilidade de dilação probatória deve ser rejeitada, pois a controvérsia envolve apenas a verificação do direito do impetrante à exoneração, sem necessidade de análise aprofundada de fatos ou provas complexas.

5.

A preliminar de ausência de provas pré-constituídas também deve ser rejeitada, visto que os documentos constantes dos autos são suficientes para a apreciação da legalidade do ato impugnado.

6.

A sindicância e o processo administrativo disciplinar possuem naturezas distintas, sendo a primeira um procedimento investigativo preliminar, enquanto o segundo envolve formal indiciamento e possibilidade de sanção mais gravosa.

7.

O §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994 veda a exoneração apenas de servidores indiciados em processo administrativo disciplinar, não abrangendo aqueles submetidos apenas a sindicância
.

8.

A exoneração do impetrante não impede a continuidade da apuração disciplinar, pois o vínculo funcional com a administração pública será mantido em razão da posse em outro cargo público.

9.

O indeferimento do pedido de exoneração configura restrição desarrazoada e desproporcional, pois inviabiliza o direito do servidor de assumir novo cargo para o qual foi aprovado, sem fundamento jurídico válido.

10.

O controle judicial dos atos administrativos, quando realizado para aferição de sua legalidade, não afronta o princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

O impedimento à exoneração voluntária de servidor público exige indiciamento formal em processo administrativo disciplinar, não bastando a mera instauração de sindicância administrativa.

2.

A negativa de exoneração, quando baseada apenas na existência de sindicância, caracteriza ilegalidade, pois extrapola a restrição imposta pelo §1º do art. 190 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3.

A análise da legalidade do indeferimento de exoneração não demanda dilação probatória quando há provas pré-constituídas suficientes para demonstrar a ilegalidade do ato impugnado.

4.

O controle judicial de atos administrativos para verificação de sua legalidade não viola a separação dos Poderes.”
(grifo nosso)

Começo pela alegação de contradição. É cediço que esse vício ocorre internamente ao próprio julgado, precisamente quando há incompatibilidade lógica entre suas proposições ou entre a fundamentação e a conclusão.

Na espécie, quando o julgado afirmou que a sindicância e o processo disciplinar possuíam a mesma natureza jurídica, obviamente estava referindo-se ao fato de ambos consistirem em procedimentos administrativos. É importante frisar, contudo, que o acórdão embargado fez a devida diferenciação entre a finalidade de cada um desses procedimentos, inclusive demonstrando essa distinção no próprio texto da Lei Estadual nº 5.810/1994 – RJU. Senão, vejamos:

“É importante observar que a sindicância e o processo disciplinar são procedimentos administrativos distintos. A primeira destina-se à apuração sumária de fatos e à coleta de provas sobre eventuais irregularidades no serviço público. Por sua vez, o processo administrativo disciplinar caracteriza-se por maior formalidade e tem como objetivo a análise da conduta funcional dos servidores quanto ao cometimento, ou não, de infração no exercício da função pública.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 não deixa dúvidas sobre o assunto. Vejamos:

“Art. 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

(...)

Art. 201. Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do processo;

II - aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias;

III - instauração de processo disciplinar.

(...)

Art. 204. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Art. 210. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.”

As disposições legais citadas acima deixam absolutamente evidente que a sindicância e o processo disciplinar possuem a mesma natureza jurídica, mas são ontologicamente distintos.

Trago à colação o magistério doutrinário de José dos Santos Carvalho Filho:

“Outro aspecto que, desde já, merece observação, principalmente em virtude da funda confusão que costuma ser feita, é o de que a sindicância também é um processo administrativo, como tantos outros que tramitam pela Administração. Desse modo, pode haver dois processos administrativos interligados – a sindicância e o processo disciplinar principal. A despeito de terem a mesma natureza, é simples apontar a distinção fundamental: enquanto a sindicância é processo administrativo preparatório, inquisitório e tem por objeto uma apuração preliminar, o processo disciplinar principal é definitivo, contraditório e tem por objeto a apuração principal e, quando é o caso, aplicação de sanção.” (Manual de Direito Administrativo, 22ª edição, p. 941).”

Essa fundamentação empregada pelo acórdão embargado mostra-se perfeitamente alinhada com a conclusão adotada, no sentido de conceder a segurança ao impetrante, razão pela qual não restou caracterizada a contradição ventilada pelo embargante.

Com relação às omissões, não se deve lograr melhor sorte. Diferentemente do que se alegou neste recurso, verifica-se que o julgado se pronunciou de forma expressa acerca do não esvaziamento da apuração disciplinar. Vejamos:

“Além disso, a exoneração pretendida acarreta apenas a vacância do cargo de Policial Penal,
sem implicar na quebra do vínculo com a administração pública estadual
, visto que o impetrante busca a nomeação para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará,
resguardando-se a pretensão disciplinar em andamento e eventual sanção, se for o caso.

Neste sentido trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR PENDENTE. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO NO MESMO ÓRGÃO PÚBLICO. PODER PUNITIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESGUARDADO
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes.

II - O art. 230 da Lei Estadual n. 16.024/2008 vedava a exoneração voluntária do servidor enquanto ainda em curso processos administrativos instaurados em seu desfavor para a apuração de faltas disciplinares. Contudo, a alteração promovida pela Lei Estadual n. 21.230/2022 modificou substancialmente o seu teor, permitindo a exoneração ou aposentadoria voluntária mesmo diante da instauração ou prosseguimento de PADs.

III - No caso, o pedido de exoneração voluntária apresentado pelo servidor com objetivo de efetivar a sua posse em outro cargo, no mesmo órgão público, não caracteriza possível tentativa de eximir-se da responsabilidade com as faltas apuradas em processos disciplinares pendentes.

IV - Não havendo quebra de vínculo da Administração com o servidor estaria resguardado o poder da Administração de manter os processos administrativos disciplinares instaurados e de aplicar as eventuais sanções ali impostas, com amparo no art. 168, § 2º, do Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná
. V - Recurso provido para reconhecer o direito do Impetrante ao deferimento do seu pedido de exoneração, assegurando-lhe a reabertura do prazo para a posse no cargo de Analista Judiciário.” (RMS n. 66.986/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO RELACIONADA À APURAÇÃO DISCIPLINAR. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. POSSIBILIDADE
. SÚMULAS 282/STF E 83/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Corregedor-Geral da Polícia Federal para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 012/2009-COGER/DPF, Ciapro 08200.014639/2008-93, para impedir a aplicação de qualquer penalidade disciplinar contra o ora recorrente. Argumenta a parte recorrente que na data da abertura do Processo Administrativo Disciplinar não mais ocupava o cargo público de Escrivão da Polícia Federal, mas de Delegado da Polícia Federal, e que sua exoneração no cargo anterior e nomeação no novo cargo impediriam a apuração disciplinar, já que a penalidade deve ser aplicada enquanto investido no cargo em que se deram os fatos, nos termos dos arts. 33, I, 148 da Lei 8.112/1990.

2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts.

33, I, 148 da Lei 8.112/1990, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem.

3. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ no sentido de permitir a apuração disciplinar e aplicação das respectivas penalidades mesmo quando o servidor não mais ocupa o cargo público em relação ao qual está sendo investigado, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Nesse sentido: MS 14.432/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2014, DJe 22/8/2014; REsp 1.186.908/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe 11/11/2010.

5. Recurso Especial de que se conhece em parte para, nessa parte, negar-lhe provimento.” (REsp n. 1.726.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 20/11/2018.)

Dessa forma, considerando que o impetrante responde apenas a uma sindicância administrativa, sem efetiva indiciação em processo administrativo disciplinar, e que tanto o vínculo com a administração pública estadual quanto a pretensão disciplinar permanecem preservados, a negativa ao seu pleito revela-se desarrazoada e desproporcional
.” (grifo nosso)

Com efeito, mais do que manifestação expressa, o acórdão apresentou pronunciamento assertivo e veemente, no sentido de demonstrar que a exoneração pretendida, embora representasse a vacância do cargo de Policial Penal, não implicava quebra do vínculo com a Administração Pública estadual, visto que o impetrante também desejava ser nomeado para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, o acórdão embargado também mencionou que a conclusão adotada não representando violação à separação dos poderes.

Destarte, o acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios apontados.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos declaração opostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/06/2025